Tribunal: STF
Processo: Rcl 71911
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fernanda Zili Pereira Lisciotto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010522-86.2024.5.15.0104), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A RECLAMANTE foi admitida no cargo de agente de combate às endemias, em 01/06/2022, através do Processo Seletivo Público 01/2022 realizado pelo Muncípio de Tanabi/SP.



    [...]



    Como se constata da decisão ora impugnada, a Corte RECLAMADA, indevidamente, manteve a decisão exarada pelo Eminente Juízo do Primeiro Grau que declinou da competência daquela Justiça Especializada à Justiça Comum. 



    E é nesse ponto (sobre a competência da Justiça do Trabalho) que a decisão ora impugnada desafia a autoridade de diversas decisões deste Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Desse modo, conforme decidido por este Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que se concluiu na decisão ora impugnada, da lavra da Corte RECLAMADA, compete sim à Justiça do Trabalho processar e julgar situações envolvendo a admissão de Agente de Combate às Endemias admitidos após à aprovação em processo seletivo público e submetido ao regime da CLT por força do art. 8º da Lei 11.350/2006.



    Note-se, Eminente Julgador, que a decisão ora atacada se valeu de interpretação inadequada do acórdão proferido no julgamento da ADI 3595/2006; sendo que este Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em diversas ocasiões, no sentido de que a ADI 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o poder público regido pela CLT.”



    Ao final, requer, no mérito, o julgamento de procedência da presente reclamação, a fim de que “seja cassada a decisão ora impugnada, com a declarando-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação trabalhista originária 0010522-86.2024.5.15.0104 por se tratar de situação envolvendo a admissão de Agente de Combate às Endemias admitidos após à aprovação em processo seletivo público e submetido ao regime da CLT por força do art. 8º da Lei 11.350/2006”. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento da ADI 3.395/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020, oportunidade em que se assentou o entendimento de que “o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Assiste razão à parte reclamante.



    O ato reclamado é o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, mantendo o entendimento firmado na sentença, assim se manifestou quanto à incompetência da Justiça Especializada do Trabalho para processar e julgar a demanda veiculada nos autos do Processo 0010522-86.2024.5.15.0104 (eDoc. 22):



    “As reclamantes e os reclamantes foram admitidos em: - Aniely Copobianco Viviani Junqueira 01/07/2022; - Elenir Ramos de Oliveira dos Santos 01/08/2023; - Fabricia Cristina do Prado Ruffo 01/08/2023; - Fernanda Zili Pereira Lisciotto 01/06/2022; - Jayne Maria Ferreira do Carmo 01/07/2022 - João Paulo Mesquita da Silva 01/06/2022; - Larissa Camara Garcia Pacheco 01/08/2023; - Marina de Souza Pereira 13/02/2023 - Roseli Aparecida Renesto de Oliveira 13/02/2023 e - Vanessa Maria Silveira de Aguiar 01/08/2023 no serviço público municipal, na função de "Agente de Combate à Endemias". Seus contratos de trabalho continuam em plena vigência. 



    [...]



    Incontroverso o fato de os reclamantes terem firmado contratos a prazo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público com a municipalidade, conforme documentos sob ID 22720ec, 48d3a42, bb5331d, 73bbf41, 4ec069f, c182fab, f9a07ae, 5be5fe2 e d063fd1. 



    Ocorre que o exercício de função sob contrato com prazo determinado apresenta caráter essencialmente administrativo.



    Assim, ainda que seu contrato seja regido pela CLT, tal fato não altera a competência para o julgamento, considerada a forma de admissão, que tem fundamento na exceção prevista no inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal. 



    Desta forma, cumpre destacar, que o E. STF afastou a competência desta Especializada de lides entre o ente público e o servidor admitido mediante tais contratos administrativos. 



    Com o julgamento da ADI 3395/2006 pelo STF, foi ratificada a liminar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF de que, na redação dada pela EC 45 /2004 que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Destarte, tendo sido pacificado o entendimento de em contratações que envolvam relação de direito administrativo é de competência da Justiça Comum, o processamento de litígios entre tal servidor e a Administração Pública perante a Justiça do Trabalho, afronta a decisão do Plenário daquela E. Corte, proferida na ADI 3.395-MC/DF. 



    [...] 



    Sendo assim, reconheço a incompetência desta Especializada para apreciar e julgar a demanda ajuizada pelos servidores municipais temporários.



    Assim, nada a reformar na r. sentença, que se mantém.”



    Embora existam precedentes específicos, inclusive de minha relatoria, reconhecendo a competência da Justiça Comum para julgar os casos envolvendo agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, registro que a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento de casos análogos, firmou o posicionamento de que compete à Justiça do Trabalho apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como ocorre na presente hipótese.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas nos autos da RCL 49.039 e RCL 49.774, ambas de minha relatoria, e da RCL 48.399, RCL 49.117 e RCL 47.135, todas de relatoria da Min. ROSA WEBER, onde fiquei vencido juntamente com o Min. ROBERTO BARROSO.



    Da análise dos autos,constata-se que a parte reclamante foi contratada, em 01/06/2022, como agente de combate às endemias pelo Município de Tanabi/SP, por tempo determinado para atender necessidade excepcional de interesse público, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (eDoc. 5, fl. 5).



    No particular, o referido Município dispõe de regramento próprio sobre os empregos públicos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, estabelecendo-se no art. 1º, parágrafo único, da Lei Municipal 2.027, de 22 de novembro de 2006, que “os empregos criados no caput deste artigo 1º submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.



    Nessas circunstâncias, ressalvado o meu entendimento pessoal, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Esse mesmo posicionamento foi adotado nos autos da RCL 54.159/PI, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, nos termos que seguem:



    “7. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam as seguintes situações: 



    [...]



    (iv) admissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE) pela Administração Pública após a aprovação em processo seletivo público (art. 198, § 4º, da Constituição) e submetido ao regime da CLT por força do art. 8º da Lei nº 11.350/2006 ou de lei local (nesse sentido: Rcls 48.397-AgR e 43.242-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 47.328-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – Município de Florianópolis; Rcl 49.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber – Município de Itajaí; Rcl 44.778-AgR, Rel. Min. Edson Fachin – Município de Conceição do Almeida) - revendo meu entendimento pessoal, para aderir à posição que vem prevalecendo no colegiado.”



    Assim, ao manter o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda originária, o acórdão reclamado afronta a autoridade da decisão proferida na ADI 3.395/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo 0010522-86.2024.5.15.0104, reconhecendo-se a competência da Justiça do Trabalho para julgamento daquela demanda.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente